Tribunal: TJSP
Processo: 1003414-68.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Desistência. Extinção do feito (CPC, arts. 290 e 485, IV e VIII). Insurgência da Autora.

TAXA JUDICIÁRIA. Cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) não afasta a exigibilidade da taxa prevista no art. 2o, XIV, da Lei Estadual n.o 11.608/2003 c/c Provimentos CSM 2.684/2023 e 2.739/2024.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Desistência. Extinção do feito (CPC, arts. 290 e 485, IV e VIII). Insurgência da Autora.

TAXA JUDICIÁRIA. Cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) não afasta a exigibilidade da taxa prevista no art. 2o, XIV, da Lei Estadual n.o 11.608/2003 c/c Provimentos CSM 2.684/2023 e 2.739/2024. Enunciado 13 do Comunicado CG n.o 424/2024. Precedentes desta c. Câmara. RECURSO NÃO PROVIDO.